Tribunal: TJSP
Processo: 1042134-47.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Constatação de avaria em equipamentos de segurados da autora em decorrência de sobrecarga de energia – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa, por outro lado, não caracterizado – Sentença de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Constatação de avaria em equipamentos de segurados da autora em decorrência de sobrecarga de energia – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa, por outro lado, não caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042134-47.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado LIBERTY
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042134-47.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No: 29546
APEL.No: 1042134-47.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO. : LIBERTY SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA Contrato de seguro Constatação de
avaria em equipamentos de segurados da autora em decorrência
de sobrecarga de energia Aplicação dos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva
da concessionária ré - Ressarcimento dos valores despendidos
pela seguradora devido Cerceamento de defesa, por outro
lado, não caracterizado Sentença de procedência mantida
Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art.
85, §§ 1° e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 193/197 que foi julgado procedente o pedido de
condenação da apelante ao pagamento de quantia desembolsada
pela apelada por cumprimento de contratos de seguro, ante a
verificação de sinistro.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
subsistir,
sustentando,
em
suma:
que
o
julgamento
antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, na
medida em que não foram ouvidos como testemunhas os
segurados da autora, única via para se ter conhecimento das
instalações internas dos imóveis, bem como da condição dos
aparelhos danificados na data do sinistro, já que não foi
possível a realização de perícia nos objetos em questão,
além do que o comprovante de pagamento de fls. 40, por ser
unilateral, carece de força probante, tratando-se de tela
sistêmica apenas; que se mostra necessária a realização da
prova pericial para demonstração do motivo pelo qual os
aparelhos atingidos não mais funcionam; que a petição
inicial é inepta, porquanto desacompanhada de documentos
essenciais que demonstrem a regulação de sinistro; que
falta interesse de agir da autora, dada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042134-47.2018.8.26.0114 - Campinas
3
reclamação administrativa; que não se constatou em seu
sistema qualquer ocorrência nas instalações dos segurados,
fato que a torna parte ilegítima para responder aos termos
da demanda; que a queima de aparelhos não é exclusivamente
motivada por ocorrências na rede elétrica; que não há nexo
de causalidade que a responsabilize pelo pagamento da
indenização
à
seguradora,
porque
os
segurados
dela
relataram que o evento danoso foi proveniente de forte
chuva com raios, se os danos decorreram de chuva forte, há
evidente excludente de responsabilidade; que não deu causa
ao evento; que os consumidores tiveram o prazo de 90 dias
corridos para solicitar administrativamente o ressarcimento
do dano à concessionária, todavia não a procuraram; que não
há nexo causal entre suas atividades e os danos a serem
ressarcidos; que os equipamentos danificados tinham vários
anos de uso e, por isso, não podem ser considerados como
valor para indenização o de um aparelho novo, o que torna
necessária uma ampla pesquisa de mercado nesse sentido; que
a autora não é hipossuficiente e, por isso, não cabe a
inversão do ônus da prova; que, no caso de se manter o
entendimento de primeiro grau, a verba honorária deverá ser
reduzida para 10% do valor da condenação.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Em primeiro lugar, os documentos atinentes à
regulação de sinistro foram juntados com a inicial a fls.
31/38, 50/56 e 77/80 e comprovam os danos causados aos
equipamentos dos segurados da autora em virtude de
oscilação de energia elétrica.
Por seu turno, descabida a tese de ausência de
prova
dos
pagamentos
realizados
aos
segurados
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042134-47.2018.8.26.0114 - Campinas
4
seguradora, haja vista estarem eles comprovados nos autos a
fls. 39/40, 66/67 e 81/82, não tendo a apelante demonstrado
o contrário, ônus que lhe competia.
Dito isso, deve ser observado que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada por força dos
contratos de seguro.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas, inclusive no que diz
respeito à inversão do ônus da prova.
De seu turno, estabelece o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042134-47.2018.8.26.0114 - Campinas
5
independentemente de culpa.
Ademais, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, sujeita-se ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à exordial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos dos
segurados se deram em razão de variação de energia
decorrente descarga ou sobrecarga elétrica, mais um motivo
para se afastar a necessidade de dilação probatória e o
alegado cerceamento de defesa por sua não realização.
E,
nesse
aspecto,
desnecessária
a
perícia
pretendida, já que os laudos juntados pela apelada foram
elaborados por empresas de assistência técnica sem vínculo
aparente com qualquer das partes e, assim, se mostram
suficientes para amparar o pedido formulado na exordial, o
que torna igualmente desnecessária a prova oral mencionada
no recurso.
Note-se que a apelante não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada pela apelada.
E, nos termos do art. 786, caput, do Código
Civil, paga a indenização, nos limites do valor respectivo,
fica o segurador autorizado a exercer direito regressivo
contra o causador do sinistro, assumindo a posição jurídica
do segurado.
Dessa
forma,
levando-se
em
conta
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e privilégios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042134-47.2018.8.26.0114 - Campinas
6
conferidos aos seus segurados, de rigor o acolhimento da
pretensão de ressarcimento dos valores comprovadamente
pagos pela apelada, não havendo se falar, por outro lado,
em necessidade de ampla pesquisa de mercado para aferição
do valor de cada bem avariado, uma vez que, pelo que se tem
nos autos, os segurados foram indenizados pelo valor médio
de mercado, além do que, se entendia indevidos tais
valores,
cabia
à
apelante
apresentar
na
primeira
oportunidade a mencionada pesquisa, o que ela, contudo,
deixou de fazer.
De se ressaltar, ainda, que a ausência de pedido
administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).

Em vista dessas considerações, o caso é de se
manter a r. sentença, ficando arbitrados em favor do
patrono da apelada, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do
CPC, honorários recursais de 5% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator